Tribunal: STF
Processo: ARE 1529013
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DE TRIBUTOS FEDERAIS. LEI MUNICIPAL. INCONSTITUCIONALIDADE. MATÉRIA RESERVADA À LEI COMPLEMENTAR FEDERAL. ADPF 190/SP. COMPREENSÃO DIVERSA. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 280/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. Ao julgar a ADPF nº 190/SP, o Plenário do STF firmou a seguinte tese: “é inconstitucional lei municipal que veicule exclusão de valores da base de cálculo do ISSQN fora das hipóteses previstas em lei complementar nacional. Também é incompatível com o Texto Constitucional medida fiscal que resulte indiretamente na redução da alíquota mínima estabelecida pelo art. 88 do ADCT, a partir da redução da carga tributária incidente sobre a prestação de serviço na territorialidade do ente tributante” (ADPF 190/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, DJe 27/4/2017).



    2. O entendimento da Corte de origem está alinhado com a jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria o exame e a interpretação da legislação infraconstitucional local aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário, nos termos da Súmula nº 280/STF.



    3. Agravo interno conhecido e não provido.